Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-35.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015475-35.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 705.452.431-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISLENE MATOS DA SILVA - CPF: 004.098.731-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015475-35.2021.8.11.0042

APELANTE: CLEBSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Cleberson Silva dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (arts. 129, § 13º, e 147 do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na alegação de insuficiência probatória para a condenação, sustentando o recorrente a inexistência de elementos que comprovem a prática dos delitos. Além disso, requer a exclusão da indenização fixada na sentença.

III. Razões de decidir

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e, no caso concreto, encontra-se corroborada por outros elementos de prova que atestam as lesões sofridas e a ameaça.

A negativa do réu não encontra respaldo nos autos, sendo isolada e contraditória.

A ameaça restou caracterizada pelo temor demonstrado pela vítima, que se viu intimidada pela promessa de agressão proferida pelo recorrente.

Quanto à indenização fixada a título de danos morais, verifica-se que a condenação atendeu ao entendimento jurisprudencial consolidado, sendo possível sua redução para um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com redução do valor da indenização, de ofício.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça se consuma com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a concretização do mal prometido. 3. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica pode ser fixada pelo juízo criminal, desde que haja pedido expresso, podendo ser reduzida para garantir proporcionalidade com a condição econômica do réu."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.062.933/PR; STJ, AgRg no AREsp nº 1.495.616/AM; TJ/MT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015475-35.2021.8.11.0042

APELANTE: CLEBSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Cleberson Silva dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, por infração aos artigos 129, § 13º e 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1)
a absolvição quanto ao crime de lesão corporal é impositiva, pois “
não há elementos suficientes para manutenção da condenação do apelante, devido à insuficiência probatória e à total incoerência nos depoimentos da suposta vítima
”; 2) “
ante a ausência total de provas, a defesa pleiteia a reforma do decisum condenatório de 1º grau e pleiteia a consequente absolvição do Recorrente quanto à alegação de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
”; 3) a indenização deve ser afastada, porque “
a vítima não requereu a condenação na petição inicial, tampouco afirmou em audiência sobre a necessidade de eventual valor
” (Id. 267661767 - pág. 1-16).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
267661773 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
269251764 - pág. 1-7)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015475-35.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 07 de setembro de 2021, por volta das 19h30min, no interior da residência localizada na Avenida B, Loteamento Residencial Jamil Boutros Nadaf, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física de sua então companheira Francislene Matos da Silva, e ainda a ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Vítima e denunciado conviveram por aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, não possuindo filhos em comum.

Conforme apurado pela delegacia de polícia, na data e hora indiciados decidiu o casal praticar ciclismo nas proximidades, contudo ao retornarem à residência, iniciou-se ali forte discussão entre eles, vindo o acusado a jogar os pertences da ofendida ao chão.

Inconformada, solicitou ao indiciado que interrompesse os atos praticados, informando a ele que caso continuasse sairia da residência. Ato contínuo, ao ver a ofendida se abaixando para recolher seus objetos, o denunciado a pegou pelo pescoço, enforcando-a, e a jogou ao chão, mandando-a ficar calada, sob pena de quebrar todos os seus dentes.

Pávida a ofendida, decidiu por bem se retirar da residência logo ao amanhecer com receio de que novas agressões dessa natureza acontecessem, sob a ameaça de que se permanecesse ali, ela seria expulsa à força puxada pelos cabelos.[...]
(Id. 267661430 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, a vítima descreveu o acontecido nos termos transcritos:

[...] Na data de ontem, 07/09/2021, ambos saíram para pedalar e no trajeto ingeriram bebida alcoólica. Que estavam retornando para casa quando recebeu uma mensagem no celular. Que logo falou para seu companheiro Cleber que a mensagem era a respeito do filho da ex-namorada dele. Que mostrou a mensagem para Cleber, sendo que a mensagem perguntava o paradeiro da criança. Que Cleber lhe disse: “Jararaca, você tem que resolver o problema”. Que já no interior da casa, Cleber veio pedir desculpa, onde a declarante disse que depois conversava com ele, pois ainda estava magoada. Que Cleber ficou nervoso e disse: “cala a boca e vai tomar no rabo”.
Que pediu respeito a Cleber, onde ele começou a jogar suas coisas no chão. Que pedia para Cleber não fazer isso, pois iria embora. Que ao tentar pegar suas coisas, Cleber a pegou pelo pescoço e a jogou no chão. Que possui lesões nas pernas e sente dores no pescoço, pois ele lhe enforcou.

Que ficou quieta no chão enquanto Cleber dizia: “não dê nenhum pio”. Que esperou amanhecer e nesta data resolveu sair de casa por medo de ser agredida novamente e também pelo fato de Cleber dizer que se continuasse ali tiraria da casa puxando pelos cabelos.
Que diante das agressões, xingamentos e ameaças de ser agredida novamente foi para a casa de sua mãe. [...]
(Id.

267661416 - pág. 9-11).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido os crimes, dizendo que “
apenas segurou ela, pois a vítima estava avançando nele
” (Id. 267661416 - pág. - 33-36
)

Na instrução processual, Francislene Matos da Silva confirmou a ocorrência dos delitos e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: [...] o que aconteceu naquele dia Francislene?

V: Naquele dia nós dois pedalamos; assim, ele tinha um relacionamento anterior ao meu, que tinha duas crianças, e ele meio que adotou essas crianças como se fosse filho dele, e um desses meninos sumiu e a minha ex-sogra ligou perguntando sobre o menino, se estava com a gente; nesse dia, ele bebeu, fui para fora do estabelecimento que ele estava, e falei para ele, assim: “sua mãe perguntou do Lucas”,
ele estava bêbado e começou a me xingar
na frente dessas duas pessoas que estavam lá, mas, fora isso, aconteceram várias outras coisas, na realidade, eu liguei para a minha ex-sogra, continuei falando com ela, e falei para ela: “ele xingou, me xingou, e eu não gostei”, comecei a chorar, nisso, eu falei para ela: “não aguento mais”, com isso, mais tarde ele ‘entrou para dentro de casa’, bêbado, querendo conversava comigo; como eu sempre fiz quando ele bebia, eu sempre deixava para o outro dia, só que nesse dia não deixei, aí começou,
ele começou a me xingar verbalmente e foi xingamento de lá para cá, de lá para cá, ele tomou meu celular, eu fui tentar tomar o celular dele, ele me arremessou na cama, eu levantei, e ele me jogou em cima
... [a vítima começa a chorar].

MP: Pode respirar fundo, Francislene, fica tranquila, você vai tomar uma água, no seu tempo, pode ficar tranquila, não tem pressa, não.

V:
Nesse toma de celular, ele me arremessou para cima de uma cômoda, onde eu bati minha perna, bati minha perna
, com isso eu comecei a gritar, comecei a gritar, ele falou que ia me mandar embora, eu falei que eu não ia, porque já era meia-noite, e eu não ia chegar na minha casa nesse estado,
ele me arrastou pelo cabelo pela casa, dizendo que eu ia embora, só sei que ele parou, eu deitei no chão, ele me disse que se eu não calasse a boca, ele ia quebrar minha cara
, aí então eu passei a noite todinha deitada no chão, esperando amanhecer o dia, liguei para os meus sogros, fiz isso, pedi que eles fossem me buscar, ninguém foi, mandei foto [...] machucada, eu pedi para que eles fossem me buscar, e ninguém foi; eles foram no outro dia de manhã fazer minha mudança.

MP: Respira fundo, sei que é difícil recordar isso, mas, como eu disse, é a última vez que nós vamos tocar nesse assunto, tenho só poucas perguntas para te fazer, mas evidentemente quero causar o mínimo constrangimento a você, você tá bem, quer um tempinho?

V: [...] pode perguntar.

MP: [...] primeiro eu quero só encerrar o que aconteceu, porque, pelo que consta do processo, você dormiu lá na casa e aí no outro dia, pela manhã, ele de novo ameaçou você, aconteceu isso?

V:
Isso aconteceu de meia-noite até umas duas horas da manhã, não sei o exato horário, aí ele dormiu, e eu dormi no chão, no chão da cama, porque ele disse que eu abrisse minha boca, ele ia quebrar os meus dentes, porque realmente eu gritei, que ele estava me puxando pelo cabelo
.

MP: Entendi, só uma coisa que eu não entendi, essa narrativa que você me fez aconteceu no dia 7, foi no feriado, né?

V: Isso, no dia 7.

MP: Que ele inclusive ameaçou quebrar seus dentes, né?, quebrar sua cara, isso que ele falou, segundo você.

V: Isso.

MP: Aí você dormiu e no outro dia foi o dia que você saiu da casa, é isso?

V: Isso, meu sogro fez minha mudança.

MP: Perfeito, nesse dia ele voltou a te ameaçar de novo, no dia seguinte?

V: No dia seguinte, não.

MP: Tá. Ele chegou a falar para você que se você continuasse na casa, isso depois que você decidiu sair [...], ele chegou a dizer que se você continuasse lá na casa, ele iria expulsar você pelos cabelos?

V: Não, ele disse isso para mim, ele não disse se eu continuasse na casa, ele queria me pôr para fora da casa, ele queria me expulsar de dentro da casa, me jogar para fora da casa.

MP: Tá, isso foi naquele contexto que você narrou, ou foi no dia seguinte?

V: Foi no contexto que eu narrei.

MP: Ah, perfeito, você fez exame de corpo de delito na época, você lembra?

V: Fiz.

MP: [...] E foi constatado machucado, né?

V: Sim.

MP: Ele chegou a apertar teu pescoço, alguma coisa assim?

V: Ele chegou, ficou hematoma na perna, foi nos braços, só que nos braços ficou dias depois as marcas das duas mãos
.

MP: [...] deixa te perguntar, você conhece o Adão Pereira dos Santos?

V: Conheço.

MP: Quem que é?

V: Meu ex-sogro.

MP: [...] e a Nelsi Silva Santos?

V: Minha ex-sogra.

MP: Você disse que ligou para eles e o seu sogro foi te ajudar a fazer a mudança no dia seguinte, né?

V: [...] na realidade eu liguei para a minha sogra, porque eu tinha mais afinidade com ela.

MP: E eles presenciaram alguma coisa?

V: Não, ela presenciou conversas do WhatsApp, porque como eles moram em chácara, eu conversava muito pelo WhatsApp, mas em um dos áudios ela escutou ele brigando comigo, eu falei para ela que ele tinha me batido.

[...]

MP: [...] em resumo, você pediu medidas protetivas no passado, hoje elas estão inativas, você tem interesse que elas sejam reativadas ou está tudo tranquilo hoje?

V: Acho que tem um mês ou dois eu tive que ir na delegacia de novo, porque eu pedalo, ele não pedala mais, e assim, ele tentou entrar num grupo onde eu estou, onde eu administro um pedal, sendo que tem muitos pedais e para mim, tipo, não quero vê-lo, não quero vê-lo, então eu acho muita invasão, o que ele fez para mim e eu ter que vê-lo.

MP: Tá, você quer que eu peça então a reativação das medidas?

V: Se possível, sim, porque eu acho que tentar participar do local onde eu estou...

[...]

Juíza: Eu só não entendi algumas partes que cortaram [...], a senhora atualmente não tem mais nenhum relacionamento com ele, findou logo depois desses fatos?

V: Sim.

Juíza: Quando a senhora saiu, a senhora disse que foi o sogro e a sogra que ajudaram você a fazer a mudança, você foi para onde?

V: Voltei para a casa dos meus pais
.
[...]
(Id.

267661759 - pág. 1– relatório de mídias).

Nilce Silva dos Santos – mãe do réu – pouco esclareceu sobres os fatos,
verbis:

Juíza: [...] gostaria de ouvir o que aconteceu, o que a senhora se recorda, o que a senhora presenciou?

I: [...] no caso, ele ligou para mim, nós estávamos no sítio aí eu pedi, só falei para ele: “meu filho eu tenho que trabalhar” [...], liguei para a mãe dela, para a mãe dela resolver o problema com ela, que é filha dela [...], então depois que eu trabalhei fui resolver o problema [...].

Juíza: Entendi.

I: Entrei em casa, peguei ‘os trem’ dela e levamos embora [...], o pai dela estava lá [...] ‘os tem’ dela na casa dela de novo [...], e o pai dela estava lá, pegamos ‘os trem’ dela [...] e ela foi junto com nós.

Juíza: Entendi.

I: Isso que presenciei.

Juíza: Entendi, quando ele ligou para a senhora o que ele falou, o que tinha acontecido?

I: Ele não falou nada, falou problema de ciúmes [...], só isso, ele falou: “mãe ela está nervosa por problema de ciúmes, não precisa nem a senhora sair lá do sítio para vim aqui” “bom meu filho, já que e assim continua [...], amanhã resolve ” [...].

Juíza: E quando a senhora chegou, ela chegou comentar com a senhora alguma coisa do que tinha acontecido?

V: Não, ela estava esperando, ela queria ficar lá, ele que falou: “não mãe, leva ‘os trem’ dela para lá para a casa da mãe dela” [...], aí foi, levou as coisas dela e chegou lá.

Juíza: A senhora chegou presenciar alguma agressão [...], alguma ameaça que ele tenha feito a ela?

I: Não.

[...]

Defesa: Quando a senhora chegou lá, a senhora percebeu se ela estava machucada?

I: [...] porque ela estava deitada com o celular,

Defesa: Deitada?

I: Na cama esperando nós ‘chegar’, ela estava deitada.

Defesa: Eu não entendi, a senhora viu se ela estava machucada quando a senhora chegou, sim ou não?

I: Não, não estava machucada [...]
(Id.

267661759 - pág. 1– relatório de mídias).

Adão Pereira dos Santos – pai do réu – declarou:

Juíza: [...]o que o senhor presenciou, o que aconteceu, o que o senhor se recorda dessa data, como que foi?

I: Na noite eles discutiram [...], aí meu filho pediu para gente vir para tirar ‘os trem’ dela, que ela estava muito nervosa, como era longe [...], a estrada lá é muito perigosa, eu falei: “não, hoje eu não vou, vocês vai aguentando as pontas aí, amanhã eu tenho que ir na cidade e aí eu vou lá e pego ‘os trem’ dela”; assim fizemos, no outro dia trabalhamos, a hora que terminamos fomos lá e pegamos ‘os trem’ dela lá de unha, que ela fazia unha lá na casa dele, e aí levamos, chegamos lá entregamos ela lá para o pai dela, o pai dela que ajudou a tirar ‘os trem’, bicicleta, vaso de planta, e saí sem lesão, sem problema nenhum.

Juíza: Certo e quando o Clebson ligou para o senhor, ele falou o que para o senhor?

I: Não ligou direto para mim, falou com a mãe.

Juíza: Entendi.

I: Minha participação [...], no outro dia, já do meio-dia para a tarde, terminamos o serviço, passamos lá e levamos ela.

Juíza: E quando o senhor chegou lá, como é que estava a situação entre eles?

I: Tranquilo, ela deitada, chamamos ela na hora de sair, ela queria ficar, porque ela era muito nervosa, queria ficar, minha mulher falou: “não só saio daqui junto com você”, aí ela saiu de uma vez, nós acompanhamos ela até a casa do pai dela.

Juíza: Certo, aí na casa do pai dela, o pai dela que recebeu ela?

I: Recebeu, ajudou a tirar o vaso e os trem dela, e ela junto, depois a gente foi embora.

Juíza: [...] o senhor chegou a presenciar alguma agressão do Clebson em relação a Francislene?

I: Não.

Juíza: O senhor não presenciou?

I: Não.

Juíza: E alguma ameaça que ele tenha feito a ela?

I: Não, como eu estou falando, a gente estava na chácara, aí eles na casa, não teve nada, eu acho que se tivesse era claro que a gente ia ver na hora que a gente levou para a casa do pai dela

Juíza: Entendi, o relacionamento deles era conturbado, com muita briga, como que era?

I: Não, ela sempre tranquila, um pouco nervosa assim de vez em quando, mas não tinha briga. [...]
(Id.

267661759 - pág. 1– relatório de mídias).

Em juízo, o réu manteve a negativa de autoria, nos seguintes termos:

Juíza: [...] se o senhor puder, em breves palavras, narrar para mim o que aconteceu?

R: Doutora, eu sempre fui uma pessoa muito calma [...], sempre chamei ela de princesa [...], era ciúme demais, aí eu só falei para ela que não estava dando mais, que a gente estava, as briga; eu tinha uma ex-namorada minha que tinha as crianças, que eu gosto de criança [...], ela começou a implicar com as crianças [...], aí sempre vem tendo essas briguinhas, eu peguei e falei para os meu pais; aí fomos num pedal,
aí no pedal, de lá para cá, eu fui falar para ela para ela parar, ter sabedoria para falar com uma criança, ela não gostou, a gente começou a discutir, eu peguei e ‘saí para fora’, falei que ia ligar para a mãe dela vim conversar com ela, liguei para os meus pais também [...],
só que vinha só no

outro dia, só que nossas brigas desse jeito [...], nunca fui de brigar com ninguém, queria resolver da melhor forma, não tenho por que, tenho minha vida aí, ela também tem a dela, eu nunca vou prejudicar ela [...]; então eu não sei nem o que falar para me defender, porque eu nunca fui em uma delegacia na minha vida só teve para falar isso [...], tenho vergonha dos meus pais, de trazer meus pais numa situação dessa, porque meu pai sempre falou pra mim que se eu fosse preso alguma vez, nunca ir vim na delegacia comigo [...].

[...]

Defesa: Ela foi ouvida aqui em audiência e disse que naquele dia você pegou o celular, que ela foi pegar de volta, você empurrou ela em uma cômoda, isso fez com que ela machucasse a perna, você arrastou ela pelo cabelo pela casa, querendo colocar ela para fora, e que ela machucou a mão, isso é verdade?

R: Mentira, como que vou dentro de uma casa, você vai machucar uma pessoa no que, ela fez [...] no dia seguinte, ela foi pedalar [...].

Defesa: Não entendi o que você falou, fala mais devagar.

R: É mentira.

Defesa: Como que ela machucou, sabe dizer?

R: Ela machucou no pedal
,
pedal que teve no dia 7 de setembro, eu fiquei em casa trabalhando, nessa época eu tinha um distribuidora de bebida na porta de casa, eu fiquei, à tarde fui buscar ela lá, entendeu?, e aí voltei em casa e começou essa discussão por causa desse filho da minha ex, foi por causa disso que ela veio falando o negócio [...]. brigando por causa de criança, vamos separar, aí
quando falei com ela que não dava mais, ela ficou com aquele negócio [...], bater rosto na quina de porta para me prejudicar,
pegar faca para querer cortar tudo, fez várias vezes isso, aí eu sempre tentando ligar para o pai dela, para a mãe para conversar com eles, nunca tinha visto isso aí.

[...]

Juíza: Só então sendo objetiva, o senhor chegou a empurrar ela?

R: Eu cheguei ‘de segurar’ ela sim para me defender
.

Juíza: Segurar no que, nos braços, onde segurou?

R: Assim, nos braços segurei sim, assim, porque ela pegou o celular [...].

Juíza: Celular de quem, o seu?

R: Meu celular [...].

Juíza: O senhor chegou a jogar o dela no chão?

R: Não joguei o celular dela no chão não [...], ela pegou meu celular, enfiou nas partes íntimas, pedi meu celular para ela, não quis dar, se eu tiver mentido ela pode desmentir, aí falei para ela parar e ela falou que não, que não ia dar meu celular, aí ficou nesse negócio, aí falei para ela: “para”, ela começou a ficar agressiva, falei para ela parar, entendeu?, foi que eu pedi meu celular nesse momento, se machucou ela foi nesse momento que segurei ela

para poder pegar meu celular
.

Juíza: O senhor chegou puxar os cabelos dela para levar para fora de casa, que ela ia sair naquele momento de casa?

R: Era noite.

Juíza: Exato, era noite.

R: Era noite, não ia puxar o cabelo dela para colocar ela para fora de casa.

Juíza: E falar que se ela não ficasse quieta [...] gritar, o senhor ia arrebentar a cara dela?

R: Mentira.

Juíza: Ela disse que dormiu no chão nesse dia.

R: Mentira, sempre dormiu na minha cama, até hoje está do mesmo jeito, ela sempre dormiu na minha cama, ela tomou foi uma cartela de Dramin, tomava uma cartela de Dramin, ela passou foi três dias dormindo lá, parecia até que a casa ficou... até era assombrada [...], por ela, ela apagou todas a luz, tomou três cartela de Dramin inteirinha, aquela cartela com 10 (dez) de Dramin [...].

Juíza: Mas não nesse dia, né?

R: No dia, do dia para o outro, nesse dia 7 de setembro.

Juíza: Mas no outro dia os seus pais não foram lá buscar?

R: É por isso que ela ficou dormindo, meus pais ‘chegou’ lá ela estava dormindo, porque eu peguei, amanheceu, eu saí de casa, ela ficou lá, hora que meu pai chegou que eu vim para casa, ela estava dormindo, dopada de tanto Dramin que ela tomava [...].
[...]
(Id.

267661759 - pág. 1– relatório de mídias).

A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal encontram-se sobejamente comprovadas.

O conjunto probatório demonstra que, após um desentendimento, o réu lesionou a vítima.

A respeito do acontecido, Francislene explicou para o Promotor de Justiça: “
ele começou a me xingar verbalmente e foi xingamento de lá para cá, de lá para cá, ele tomou meu celular, eu fui tentar tomar o celular dele, ele me arremessou na cama, eu levantei”.

Segundo ela
, “nesse toma de celular, ele lhe arremessou para cima de uma cômoda, onde bateu sua perna”.

O Laudo Pericial n. 1.1.02.2021.023929-01 corrobora o relato dela

A vítima foi examinada no dia seguinte e apresentava “e
quimose arroxeada no terço superior da perna esquerda anteriormente e escoriação no 2º quirodáctilo esquerdo”.

Além disso, o perito consignou: “
Lesões contusas
com nexo causal e temporal com os relatos
”
(Id. 267661431 - pág. 1-6).

Saliento que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas, como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Por outro lado, a alegação do réu, no sentido de que a vítima ‘se machucou no pedal’, encontra-se isolada nos autos.

A história de que ‘apenas a segurou pelos braços para se defender’’ e que ela se ‘autolesionava para prejudicá-lo’ também não restaram provadas.

Os pais do réu – que foram arrolados em sua defesa – disseram apenas que no dia seguinte levaram ‘as coisas de Francislene para a casa da família dela’. Sobre os fatos propriamente dito nada sabiam.

No contexto,

a negativa de autoria é insuficiente para a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o delito que lhe foi imputado na exordial acusatória, estando a negativa de autoria dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, máxime quando estão demonstradas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência. [...]
(TJ/MT, N.U 0028023-85.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

[...] In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.
(TJ/MT, N.U 0032313-41.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

A ameaça também restou demonstrada.

Na instrução processual, a vítima garantiu que, quando começou a gritar por causa das agressões, o réu lhe mandou calar a boca, dizendo que “
se eu não calasse a boca, ele ia quebrar minha cara”.

O contexto vivenciado pelas partes naquele momento – desentendimento que desencadeou agressão – deixa claro que a ameaça a atemorizou.

Ela inclusive esclareceu que ficou bastante intimidada com a situação, a ponto “
passar a noite todinha deitada no chão, esperando amanhecer o dia”
.

Além disso, não há como ignorar que a vítima
procurou a delegacia de polícia, representou criminalmente contra o réu (Id.
267661416 - pág. 12) e solicitou providências protetivas (Id. 267661416 - pág. 14-15)

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. [...]
(TJ/MT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS). [...]
(TJ/MT, N.U 1007627-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

Ademais
, “tendo a vítima se sentido temerosa com as ameaças que ocorreram [...] após longo período de perturbação de sua tranquilidade, é descabida a alegação de atipicidade da conduta por considerar “mera bravata” [...]
(TJ/MT, N.U 0008644-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

A indenização mínima estipulada em favor da vítima tampouco pode ser excluída da condenação.

Ao reverso do alegado, há pedido expresso na denúncia (Id.
267661430 - pág. 2).

Além disso, foi reiterado nas alegações finais (Id.
267661761 - pág. 2).

Conforme entendimento sedimentado, “
a indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

No entanto, a jurisprudência assinala que “
a
fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta, impondo-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu” [...]
(TJ/MT, N.U 1015060-72.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

In casu
, o valor estabelecido na sentença – R$ 5.000,00 (mil reais) – mostra-se desproporcional, principalmente considerando a natureza singela das lesões provocadas na vítima e o réu declarar que sua renda mensal é de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos) reais (Id.
267661422 - pág. 2).

Assim sendo, mostra-se adequado ajustá-lo para 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos. Confira-se:

[...] O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais revela-se desproporcional frente à capacidade econômica do réu, justificando a redução para um salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...]
(TJ/MT, N.U 1010529-49.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

[...] A indenização deve balancear o caráter compensatório à vítima e punitivo ao réu, observando as condições econômicas deste, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A condição financeira do réu, declarada nos autos, revelou-se incompatível com o valor originalmente fixado. Decisão em consonância com jurisprudência desta Corte, que admite a redução do montante reparatório quando desproporcional às condições do réu, sem prejuízo do caráter punitivo e reparatório. [...] Reduzido o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para um salário-mínimo [...]
(TJ/MT, N.U 1000596-68.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso e, de ofício, ajusto o valor da indenização arbitrada em favor da vítima para 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025